Tribunal: TJDFT
Processo: 0754206-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754206-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA BITTENCOURT MATTOS GUIMARAES AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida para "suspender o ato administrativo que não caracterizou a deficiência da autora no Concurso Público Nacional Unificado na forma da legislação vigente, bem como que seja reinserida no certame nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, e possa ser convocada para o curso de formação, garantindo que concorra no concurso na condição de sub judice até o julgamento de mérito da presente ação; e determinar que seja obedecida a classificação da autora na lista final de classificação, na qualidade de pessoa com deficiência". Alega, em síntese, que: 1) candidatou-se ao Concurso Público Nacional Unificado – CNU para vagas do Bloco 4, na condição de pessoa com deficiência, apresentando diagnóstico médico de neuropatia hereditária sensível à compressão (CID G60.0), devidamente atestado pela Rede SARAH e pela Perícia Médica Oficial do Ministério da Saúde, que inclusive autorizou a redução de sua jornada de trabalho; 2) enviou toda a documentação exigida pelo edital no ato da inscrição e obteve inicialmente o deferimento para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; 3) apesar disso, a equipe multiprofissional da banca examinadora desqualificou sua condição de pessoa com deficiência sem apresentar critérios técnicos claros, utilizando justificativa genérica, sem fornecer os currículos dos avaliadores e cerceando seu direito à ampla defesa; 4) a banca, vinculada ao próprio Poder Executivo Federal, em flagrante contradição administrativa, deixou de reconhecer um laudo oficial emitido por perícia médica do Ministério da Saúde, integrante da mesma estrutura administrativa responsável pelo provimento das vagas do concurso; 5) mesmo após recursos administrativos, a banca manteve o indeferimento com idêntica justificativa genérica, sem motivação adequada; 6) além disso, houve mudança no edital, que originalmente previa avaliação presencial pela equipe multiprofissional, mas posteriormente passou a prever avaliação exclusivamente documental, o que prejudicou a análise adequada da limitação funcional da candidata; 7) as limitações decorrentes da neuropatia enquadram-se no conceito legal de deficiência, seja à luz do Decreto no 3.298/1999, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) ou da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 8) a exclusão da agravante viola os princípios da legalidade, razoabilidade, motivação, publicidade, isonomia e proteção da confiança legítima, configurando erro grave e ilegalidade manifesta; 9) o Poder Judiciário pode e deve controlar atos administrativos ilegais praticados no âmbito de concursos públicos, especialmente quando afetarem direitos fundamentais e apresentarem evidente incoerência técnica; 10) a eliminação do certame gera dano irreparável, pois impede sua participação nas próximas fases e pode comprometer definitivamente sua convocação para o curso de formação; 11) a continuidade do concurso impõe urgência medida, já que as convocações estão em andamento e a candidata corre risco concreto de perder a vaga; 12) a medida é reversível e não causa qualquer prejuízo à Administração Pública. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do ato administrativo que não reconheceu a sua deficiência no Concurso Público Nacional Unificado, determinando sua imediata reinserção no certame nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, assegurando sua participação no concurso na condição de sub judice, inclusive com possibilidade de convocação para o curso de formação, e no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à desclassificação da autora, em relação ao certame, na condição de candidato com deficiência, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. (...) Ocorre que a agravante comprova ter sido considerada pessoa com deficiência (PCD) em perícia junto ao Ministério da Saúde, onde trabalha como servidora pública federal, tendo inclusive sido deferida sua redução de jornada, o que indica a possibilidade de que não tenha sido devidamente considerada essa sua condição pela banca examinadora do Concurso Público Nacional Unificado. Sendo assim, em se tratando de matéria eminentemente técnica, deve prevalecer, ao menos por ora, a conclusão do laudo médico pericial do Ministério da Saúde e o relatório médico da Rede SARAH por ela juntados. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que a sua inaptidão na etapa de Avaliação Biopsicossocial destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD) compromete sua classificação no concurso público. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que considerou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PcD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator